Tribunal: TJDFT
Processo: 0725613-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725613-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: ÂNGELA SEMIRAMIS DE ANDRADE FREITAS RIBEIRO SOARES, PEDRO JOSÉ SERRA RIBEIRO SOARES, EUGÊNIA DE OLIVEIRA LIMA, DARCY FERREIRA LIMA, DELMIR CORTES DO PRADO, ELZA FERREIRA DOS SANTOS, IDELFONSO LOURENÇO DOS SANTOS, GERALDA SEBASTIANA DE ALCÂNTARA, IVONETE ALVES MEIRELLES, MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 254/11, ANS. ADAPTAÇÃO DO PLANO. ASSEFAZ. PLANO PLUS I ADAPTADO. PERCENTUAL DE REAJUSTE APLICÁVEL. ISONOMIA. Apesar de anteriores à entrada em vigor da Lei 9.656/98, os planos de saúde que foram adaptados na forma da Resolução Normativa 254/11 da Agência Nacional de Saúde – ANS submetem-se aos regramentos da nova norma, a eles sendo aplicáveis os mesmos índices de reajuste dos novos planos, uma vez que não se confundem com os planos antigos não adaptados A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil, sustentando a legalidade do reajuste do plano de saúde, por estar subsidiado pelo estudo técnico-atuarial, que evidencia a alta sinistralidade, e encontra respaldo jurídico e contratual; c) artigos 1.022 e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que os embargos de declaração opostos não são protelatórios, devendo ser afastada a multa aplicada. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula que sejam majorados os honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “as provas dos autos demonstram que o plano de saúde do qual os autores/apelantes são beneficiários foi adaptado à Lei 9.656/98, razão pela qual não podem sofrer o mesmo reajuste dos contratos antigos não adaptado”, concluindo pelo “direito dos autores/apelantes ao reajuste que efetivamente se enquadra na natureza do plano de saúde do qual são beneficiários” (ID 172210754). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 1.022 e 1.026, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora constatou que são protelatórios os embargos opostos, diante da manifesta pretensão de rediscutir a matéria já debatida, entendimento que encontra respaldo nos precedentes do STJ, no sentido de que “A oposição de embargos de declaração para forçar o Tribunal de origem a reexaminar questões já decididas anteriormente de maneira clara, caracteriza o manifesto intuito protelatório do embargante e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC/15” (AgInt no REsp 1838190/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do p permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/10/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004